Tribunal: TJDFT
Processo: 0705317-84.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705317-84.2024.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SONIA CRISTINA SIMAO COELHO EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Procuração de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., com substabelecimento de poderes ao advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (ID 66338757), o qual subscreve as contrarrazões aos embargos de declaração apresentadas em 06/05/2025 (ID71414156), tinha validade até a data de 07/12/2024 (ID66338756, p. 5). Nos termos do artigo 104, §2o do Código de Processo Civil, necessária a regularização da representação processual e a ratificação das contrarrazões e demais atos praticados ao tempo em que vencido o mandato de procuração (a partir de 08/12/2024), sob pena de ineficácia desses atos em relação a AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Em homenagem aos princípios da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10, todos do CPC), concedo prazo de 5 (cinco) dias a AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. para que regularize a representação processual sob pena de desentranhamento das contrarrazões (art. 76, §2o, II do CPC). Após, voltem-me conclusos. Brasília, 12 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora